Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-98.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003813-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO), AMANDA MACHADO DA SILVA - CPF: 062.187.261-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (IMPETRANTE), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), ENIO GOMES PEREIRA FILHO - CPF: 113.601.131-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA EVIDENCIADA, SOBRETUDO PELA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA, EM TESE, DE TRÁFICO DE DROGAS DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA PELO MESMO DELITO, NA CASA EM QUE RESIDE COM SEUS FILHOS, NOS TERMOS DO QUE FOI NARRADO NO SEU INTERROGATÓRIO POLICIAL, INSERINDO SUA PROLE NOS RISCOS INERENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA EM TESE PERPETRADA, MACULANDO A ABSOLUTA PRIORIDADE QUE SE DEVE DAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988).
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, ainda que a instrução tenha sido parca deste writ, fato é que, em consulta ao sistema, verifica-se que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria, para garantia da ordem pública e da instrução criminal, visto que a acautelada, pelo que consta, já estava em prisão domiciliar pela suposta prática de crime idêntico, no local em que mora com seus próprios filhos, consoante endereço fornecido no interrogatório policial. Não obstante, ainda assim praticou novamente, em tese, o tráfico de entorpecentes, embora não estivessem eles no local na hora da prisão em flagrante, mas expondo sobremaneira, de qualquer forma, sua prole aos riscos da atividade criminosa – até porque a filha de seu então convivente estava na casa momentos antes da atuação policial, requerendo por ora deles cuidar, em evidente contrassenso, constituindo então situação excepcionalíssima apta a justificar a medida extrema.

2.

Em verdade, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão (autos 1010827-52.2023.8.11.0006) em face da beneficiária, ocasião em que foi presa em flagrante pelo crime ora analisado. Assim, pela análise feita neste momento se verifica que a decisão constritiva está devidamente fundamentada (art. 93, IX da Constituição Federal de 1988) e excepcionada pelas particularidades deste caso, em atenção à absoluta prioridade que deve ser dispensada aos infantes (art. 227 da Constituição Federal de 1988), o que, à toda evidência, não era, em tese, o que ocorria no caso, justificando a medida extrema, forte no interrogatório (2024.8.29030) da paciente que respondeu que os filhos com ela residem e consoante termo (2024.8.29016) do seu então convivente.

3.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Amanda Machado da Silva
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
vara única de Araputanga/MT
(ID 202980179). Nesse sentido, extrai-se da impetração que a paciente foi denunciada pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), consoante autos 1000241-20.2024.8.11.0038.

Assim, narra a defesa que a paciente é
genitora de filhos menores de 12 (doze) anos
, inclusive um deles em fase de amamentação, motivo pelo qual faria
jus à prisão domiciliar
. Não obstante, assevera que a decisão da preventiva
stricto sensu

carece de fundamentação
, visto que
não estariam presentes seus requisitos
, bem como que a beneficiária é portadora de
predicados pessoais favoráveis
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 203270164), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 203552654). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 205869672).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ainda que a instrução tenha sido parca deste
writ
, fato é que, em consulta ao sistema,

verifica-se que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria, para garantia da ordem pública e da instrução criminal, visto que a acautelada, pelo que consta, já estava em prisão domiciliar pela suposta prática de crime idêntico, no local em que mora com seus próprios filhos, consoante endereço fornecido no interrogatório policial. Não obstante, ainda assim praticou novamente, em tese, o tráfico de entorpecentes, embora não estivessem eles no local na hora da prisão em flagrante, mas expondo sobremaneira, de qualquer forma, sua prole aos riscos da atividade criminosa – até porque a filha de seu então convivente estava na casa momentos antes da atuação policial, requerendo por ora deles cuidar, em evidente contrassenso, constituindo então situação excepcionalíssima apta a justificar a medida extrema, consoante se extrai de trecho abaixo:

(...) Constam nos autos que na data de ontem (09/02/2024),
a equipe policial se diligenciou no sentido de cumprir um mandado de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor de Amanda Machado da Silva.
Sendo que, ao chegarem no local foi encontrado Ian Pablo Gonçalves na varada, tentando deixar a residência, sendo avistado Amanda em um dos quartos indo em direção ao banheiro, tentando dispensar algo. Relata o Boletim de Ocorrência que a equipe policial ordenou que Amanda parasse, e esta retornou ao quarto e se jogou junto ao seu amásio Enio Gomes Pereira Filho na cama. Consta que após receberem a ordem de ficar em pé, foi visualizado uma grande quantidade de substância entorpecentes já embalada para ser vendida, a qual estava embaixo dos dois, além da quantidade de substância espalhada pelo quarto do casal,
totalizando 80 (oitenta) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão que também estava no quarto do casal
. Desse modo, foi dado voz de prisão ao casal, ora autuados Enio e Amanda. (...) Pela cópia do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados, tal como dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal,
já que estes foram flagrados com a droga em sua casa, mais especificamente no quarto em que repousavam, juntamente com uma balança de precisão. Do contexto da autuação, se evidenciam os indícios de autoria, dada a localização de substância entorpecente já acondicionada em 80 (oitenta) porções menores na residência do casal, estando estes deitados sobre a maior parte da quantidade da droga. A materialidade, por sua vez, emerge do auto de constatação de substância entorpecente, em que restou positivo para a presença de cocaína nas porções encontradas com os flagrados, além dos relatos da diligência policial, termo de apreensão e boletim de ocorrência.
Assim, presentes encontram-se os pressupostos iniciais do artigo 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Soma-se ao fato que, o delito de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de até 15 (quinze) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal. (...) Embora não cumulativos os pressupostos acima numerados, tem-se que, no presente caso, é cabível e necessária a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime, além de ser conveniente para a instrução criminal. (...) Somado ao fato que os delitos de tráfico apresentam gravidade
in concreto
à garantia da ordem da pública, tem-se o destaque que, no caso dos autos,
os autuados foram localizados na residência, quando a equipe policial cumpria um mandado de prisão. Ao chegarem no local, a polícia militar já avistou a ora autuada na presença de uma terceira pessoa, que tentou se desvencilhar de certa quantidade de droga pelo vaso sanitário, sendo lhe ordenado que parasse e, por tal motivo retornou ao quarto em que se encontrava seu companheiro, ora autuado Enio, deitando com este sobre as porções de cocaína, que estavam espalhadas pela cama, chão, e no móvel do quarto
. (...)
Ora, os autuados não se abstiveram de manter em sua residência a substância entorpecente, já fracionada em porções menores, sendo a quantidade de 80 (oitenta) porções menores e uma balança de precisão. As circunstâncias em que ocorreu a prisão, demonstra que os autuados pretendem se furtar da instrução criminal ou não cooperar com o avanço das investigações, já que, tentaram se desfazer da substância em um primeiro momento.
Restam pendente de oitiva algumas testemunhas, as quais, em tese, se tratavam dos usuários atingidos com a empreitada criminosa de venda e distribuição da substância, de modo que, a liberdade poderá afetar a produção de tais elementos de prova, sendo a segregação medida imperiosa, a fim de colher um elemento de prova hígido e desvinculado de qualquer postura que o estado de liberdade dos autuados possa gerar. Cabe, ainda, um adendo, no sentido que
Amanda Machado responde ao processo n. 1000770-73.2023.8.11.0038, estando em prisão domiciliar, isto em razão da suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação. Além de contar com um executivo de pena, de n. 2000669-17.2020.8.11.0038, cujo regime aberto fora condicionado ao não cometimento de novo crime.
Fato é que, a prisão domiciliar alhures e a condenação por delito anterior não impedira a autuada de se envolver no cometimento de novo delito, isto em prejuízo da ordem pública. (...).

Em verdade, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão (autos 1010827-52.2023.8.11.0006) em face da beneficiária, ocasião em que foi presa em flagrante pelo crime ora analisado. Assim, pela análise feita neste momento se verifica que a decisão constritiva está devidamente fundamentada (art. 93, IX da Constituição Federal de 1988) e excepcionada pelas particularidades deste caso, em atenção à absoluta prioridade que deve ser dispensada aos infantes (art. 227 da Constituição Federal de 1988), o que, à toda evidência, não era, em tese, o que ocorria no caso, justificando a medida extrema, forte no interrogatório (2024.8.29030) da paciente que respondeu que os filhos com ela residem e consoante termo (2024.8.29016) do seu então convivente:

(...) Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: TRÁFICO DE DROGAS, neste ato se fazendo acompanhar por FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES, OAB MT nº 13634/O, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE foi cientificado dos Direitos Constitucionais; QUE a mãe do interrogado a Srª ANTONIA presenciou no ato da prisão; QUE está acompanhado pelo seu advogado; QUE manifesta sua vontade em responder as perguntas da Autoridade Policial;
QUE AMANDA MACHADO DA SILVA é mãe da filha do interrogado
; QUE não convive e nem namora com AMANDA, somente faz visita a filha quem tem com a AMANDA, de nove meses;
QUE na data de hoje, em 09/02/2024 chegou na casa da AMANDA, por das 16horas, fazer visita a filha, e foi juntamente com a irmã do interrogado de nome MIRNA, porém MIRNA pegou a filha do interrogado e a levou para a casa da mãe do interrogado; QUE após a saída da filha, o interrogado ficou na casa da AMANDA
; QUE o interrogado não tem conhecimento de entorpecentes encontrado na casa da AMANDA, "nem vi entorpecentes"; QUE o interrogado não sabe o local que encontraram a droga; QUE o interrogado não tinha conhecimento de que AMANDA tinha guardado em sua casa entorpecentes; QUE o interrogado encontrava-se em pé no momento em que a polícia chegou, porém os policiais solicitaram que o interrogado deitasse na cama para ser algemado; QUE o interrogado confirma que AMANDA deitou em cima do interrogado, porém no momento da abordagem; QUE na casa estava uma amiga da AMANDA, de nome STEFANY, que a visitava no momento da busca; QUE DADA A PALAVRA AO ADVOGADO, DISSE NÃO TER PERGUNTA; QUE nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 22h14min, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo interrogado, pelo advogado, e por mim, escrivã que o digitei. (...).

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

(...) A existência de
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024